Tribunal: CARF
Processo: 10660.002478/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Taveira e Silva
Assuntos: PIS - proc. que não versem s/exigências de cred. Tributario
Data de julgamento: 2020-04-21

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASIEP
Ano-calendario: 2004
COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL
Nos termos do art. 50, § 2o, da IN SRF no 460/02, no caso de título judicial em fáse de execução, a compensação somente poderia ser efetuada se a contribuinte comprovasse, junto à SRF, a desistência, perante o Poder judiciário, da execução do titulo judicial e assumisse todas as custas do processo, inclusive os honorários advocaticios.
Recurso voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C3 .F1
H 265
•
MINISTERIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO RECURSOS 1-4SCALS
"Q
ILR( IRA SFÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n"
10660 002478/2006-58
Recurso n"
259.753 Volunt ário
Acórdão n"
3301-00.497 — 3" Câmara / Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 201 O
Matéria
Restituição/comp PIS
Recorrente
ANÁLISE CLINICA FROTA LTDA.
Recorrida
DR.1 em JUIZ DE FORA - MG
ASSUNTO: CON RI MAÇÃO PARA O PIS/PASIEP
Ano-calendario: 2004
COMPENSAÇÃO.. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DO TÍTULO
DICI AL
Nos termos do art. 50, § 2 0, da IN SR I' n'' 460/02, no caso de título judicial
em fáse de execução, a compensação somente poderia ser efetuada se a
contribuinte comprovasse, junto à SRF, a desistência, perante o Poder
..ludiciário, da execução do titulo judicial e assumisse todas as custas do
processo, inclusive os honorários advocaticios.
Recurso voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso
cirno
, osta 'ossas - Presidente
Maur i,éio TaVeira JSva - Relator
Participaram, aindr, do presente julgamento, os Conselheiros Maria Teresa
Martinez Lopez, José Adão Vitoril o de Morais, Gustavo Kelly Alencaí e Antônio Lisboa
Cardoso.

Relatório
ANÁLISE' GENICA FROTA LI'DA., devidamente qualificada. nos autos,
recorre a este Colegial°, através do recurso de fls.. 253/258 contra o Acórdão n" 09-19.402, de
21/05/2008, prolatado pela Delegacia da Receita .federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG,
fls. 246/248, que não homologou a compensação declarada de créditos de .PIS.
ConfOrme Parecer de fl. 228/230, a interessada ajuizou Ação Ordinária n.°
96..00..01299-7 visando a declaração de inconstitucionalidade dos DL 2.445/88 e 2.448/88,
cuja decisão transitada em julgado em 02/02/2004 lhe fcri favorável. Em complementaçáo
este tema, a Informação Fiscal de fls. 224/225 e o documento de ti 129 registram a existência
do processo 11° 2004.38.00.036385-2 (execução diversa por título judicial). Com supedâneo no
referido Parecer, a DR.F emitiu o Despacho Decisório de II. 231 não homologando as
compensações declaradas tendo em vista a empresa ter optado pela esfera judicial para.
•
viabilizar o recebimento de seus créditos.
•
Inesig,nada, a empresa protocolizou em 14/02/2008 .manifestação de
inconformidade de fls.. 236/240, aduzindo ter apurado créditos de PIS/Pasep como determinado
na Ação Ordinária n0 96.00.01299-7 e utilizado parcialmente para compensar os débitos
constantes das P.ERDCOMP transmitidas. O saldo objeto de execução por meio de
Requisição de Pequeno Valor (R.PV)
A DR' não homologou as compensações, tendo o acórdão a seguinte ementa:
AS,SUNTO .NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUT4R10
Ano-calendário. 2004
COMPENSA çÃo
A compensação é opção da empresa „S'e ela a exerce ha que
sujeitar (.'rs normas (s-talralec.idas para o .seu exercicio.
Compensação não ..lioniologada
Inconformada, a eonftibuinte apresentou, tempestivamente, em 27/06/2008,
recurso voluntário de lIs. 253/258, no qual repisa os argumentos anteriorme.nte apresentados,
enfatizando que transmitiu suas Dcomp no período de 06/2004 a 02/2005 Contudo, a IN SR.F
ri" 600 só foi publicada em 28/12/21105, sendo, portanto, inadequada a vedação à compensação
com fulcro nesta norma. Argumenta, ainda, não haver dispositivo legal que impeça a
. compensação parcial e execução do judicial do restante.
Ao final, requereu a refOrma da decisão de primeira instância, de form.a que
seja homologada a compensação efetuada, com possibilidade de execução judicial do restante
dos créditos.
É o Relatório.
2

Processo n" I 0660 002178/2006-58,
S3-C.3.1.1
Acói dão n.' 3.301-00,497
El 266
Voto
Conselheiro Mauricio Taveira e Silva, Relator
O recurso é tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade previstos em
lei, razão pela qual, dele se conhece.,
Conforme anteriormente relatado, este processo tem por objeto declarações
de compensações de débitos de PIS com créditos da mesma contribuição os quais teriam sido
reconhecidos por decisão judicial.
Sobre o tema, compensação, necessário se I-az trazer à baila as considerações
que se seguem. De modo a evilar. a. "execução administrativa" concomitante com a judicial,
operou-se a seguinte evolução normativa: o art. 66, § 4' da Lei n" 8...383/91, e o art. 7" do
Decreto n" 2.138/97 autorizam o Secretário da SRF a emitir normas necessárias a execução de
pedidos de restituição, de ressarcimento e de compensação de tributos e contribuições. Seguiu-
se então, a edição da IN SRF a' 21/97, com redação dada pela IN SRF 73/97, cujo § 1" do art.
17, assim consigna:
1" No caso de título judicial em fase de execução, a restituição,
o ressarcimento Ou a compensação .somente poderão ser
efetuados se o cora; ibuinte comprovar junto à unidade da SRF a
desistência ., perante O l'odc•J Judiciário, da execução do título
judicial e assumir todas as custas do processo, inclusive os
_ honor á fr jos advocatícios•
Posterior incute, fora editada. a Lei n" 9.430/96, em cujo art. 74 trata de
compensação. Sua redação original, vigeu até a edição da MP n" 66 de 29/08/02, convertida na
Lei n" 1.0.637/02, pela qual foram introduzidos os parágrafos 1" e 2', dando origem a
Declaração de Compensação com extinção do crédito tributário, sob condição resolutária de
sua ulterior homologação.
Visando normalizar este assunto foi editada a IN SR1' if 210/02, tratando do
tema em seu art.. 37.. Posteriormente, esta Instrução Normativa foi revogada pela IN SRF n"
460/04, a qual .normatizon a matéria em seu art. 50, nos seguintes termos:
Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a
compensação do credito do sujeito passivo para com a .Fazencht
_Mie/orlai, ol.?ieto de discussão judicial, antes do trânsito em
julgado da decisão que reconhecer o direito creditório
s 1 =' il autoridade da 51U' competente para dar cumprimento à
dodsão judicial de que trata o caput poderá exigir do „sujeito
passivo, corno condição para a efetivação da restituição ou do
ressarcimento ou para homologação da compensação, que lhe
•
seja apresentada cópia do inteiro teor da decisão judicial em que
seu direito creditório foi reconhecido
.:Y: 2Ncr hipótese-de--titulo judieiala restituição, .o FeiStilrintenk)-e--(1
eompemsm:iio somente-13(94.wiio ver— efetuados se f.fr Fe111-1-eí'elitf=
cOmprovar a h-cmiolog•ação pelo Poder oflidieláll0 (1(1—deSiSiênCia--4{1
execução do iál-d011idiCial ou do -FellÚHLÁd-{1~-es'eetiÇãO, hem com-O a7
3

assunção de—todas as custas do jar-oeel..,:k.-.ecação. inelusivers
honorários advoeatícios.
22 Na hipótese de ação de repetição de indébito, O re.slituição,
O ressawimento O a compensação somente? poderão ser efetuados
.se o requerente comprovar a homolog,ação, pelo Poder
,fndiciário, da desistência da execução do titulo Judicial ou da
renuncia a sua execução, bem çoino a amincão do todas as
custas do processo de ex-ccução, inclusive ON h0110f6ll05
adVOCOdei05 referentes ao j00(.5 50 dO execução Alterada ,(...)da
1?F7i n" 563, de 23 de agosto de 2005
.,;+. 32 Não poderão „ser objeUr de estiluicão, de WS.S-at-CillieflÉO o do
compensação Os crédiM relativos a títulos Indiciais- já
executados perante o Poder ...Judiciário, com ou sem emissão de
pr occito rio
4=.' A restituição, o ressarcimento O a compensação de créditos
reconhecidos por dectsão judicial transitada cm Migado dar-se-
ão na 'Oram previMW nesta Instrução Normativa, caso O dc:.'.(.31s.r."-to
não disponha de forma diversa.
Na seqüência, a IN . SRF n" 460/04, tOra revogada pela -IN SRF n" 600/05, a
qual mantem a mesma restrição, também em seu artigo 50, § 2 0.
Portanto, contbrme se verifica, a autorização para realização de compensação
de créditos provenientes de decisão judicial transitada em julgado sempre esteve condicionada
à comprovação da homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do titulo
judicial Ou da renúncia a sua e.x.ecuçao, bem como a assunção de todas as custas do processo de
execução, inclusive os 'honorários advocaticios.
Destarte, conlbrme bem decidiu a instância a ano, não há como homologar as
compensações declaradas, vez que não foram levados em consideração Os procedimentos
determinados pelas normas que regem a matéria.
Isto posto, nego provimento ao recurso -voluntário..
„ 7
M.auricio l'aveira e
4